Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-22.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CHEQUE ESPECIAL. ILICITUDE DA CONDUTA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Desse modo, deixa-se de conhecer os documentos inseridos apenas na peça recursal, visto que não se tratam de documentos novos.

2. Narra a autora que a instituição financeira reteve quase integralmente os valores creditados em sua conta salário, em razão de débito existente em sua conta corrente, relativo ao cheque especial, o que teria comprometido o seu custeio dos itens básicos de subsistência. Requer a declaração da ilegalidade da retenção do saldo existente na conta salário, restituição, em dobro, da quantia descontada e indenização por dano moral.

3. Cuida-se de recurso interposto pelo banco réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, in verbis: “ (i) a se abster de realizar descontos na conta bancária da autora, relativos ao contrato de cheque especial firmado entre as partes, que ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre o salário líquido mensal da requerente. Eventual descumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa a ser estipulada pelo juízo; (ii) a restituir à autora 70% do valor debitado de sua conta salário em 18/10/2019, no prazo de 2 (dois) dias úteis, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desconto e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação; (iii) a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”

4. Sustenta o recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. No mérito, em síntese, a) exercício regular de direito, porquanto a autora era devedora dos valores retidos; b) ausência de ato ilícito; c) litigância de má-fé, pois a consumidora tinha ciência do desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente, na medida em que os autorizou quando da contratação do empréstimo; d) preexistência de diversas anotações no cadastro de inadimplentes. Pugna pela reforma integral da sentença.

5. O Juízo de origem solucionou a lide nos estritos limites subjetivos e objetivos nos quais o conflito de interesses restou proposto. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, porquanto examina as questões de fato e de direito debatidos nos autos. Além disso, segundo consta no Enunciado 162 do FONAJE, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

6. A controvérsia reside em determinar a regularidade do desconto realizado na conta corrente da autora, em 18/10, data em que foi creditado seu salário.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Constitui ato ilícito, conforme regra do art. 187 do Código Civil, a retenção dos vencimentos/proventos de correntista devedor, em montante suficiente para afetar a reserva do mínimo existencial, com o objetivo de pagamento de débitos em atraso.

9. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, quando verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor, em patente afronta à boa-fé objetiva, à função social dos contratos e à principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor.

10. “A retenção de salário do correntista para fins de saldar débito relativo ao contrato de cheque especial, ainda que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias judiciais.” (STJ - Agrg no Aresp 332142 / sp, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, órgão julgador - Terceira Turma, data do julgamento - 02/12/2014).

11. No caso, verifica-se pelo extrato (ID Num. 18328907 - Pág. 1) que, no dia 18/10/2019, a autora teve creditado o pagamento do seu salário (R$ 1.243,66), sendo que, na mesma data, foi debitado o valor de R$ 1.213,15, a título de “deb. cobertura de saldo devedor”.

12. A despeito do recorrente alegar que o débito se refere a contratação de empréstimo, tendo a recorrida anuído com o desconto, o contrato de empréstimo (ID Num. 18330014 - Pág. 1) foi firmado, em 21/10/2019, após o débito ora em discussão. Destaca-se que no referido documento não consta a assinatura da correntista, tampouco o réu (recorrente) comprovou que depositou o valor em favor da autora (art. 373, II, CPC).

13. A retenção integral e indevida do saldo existente em conta salário da recorrida, oriunda de débitos existentes em sua conta corrente, configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a sua condição de subsistência mínima, e é capaz de macular os direitos da personalidade, devendo o recorrente responder pelo dano moral causado.

14. Na hipótese, verifica-se que a parte autora/recorrida litigou nos estritos limites da defesa dos direitos que entendeu possuir, assim, incabível a aplicação de multa e o custeamento dos honorários contratuais e despesas processuais da parte adversa, decorrentes de eventual condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pela empresa ré/recorrente.

15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.